Tribunal: STF
Processo: RE 168630
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário.
          Contribuição para o P.I.S.
          Inconstitucionalidade  dos Decretos-Leis  2.445 e 2.449/88,
em face da E.C. n. 1/69, art. 55, II.
          Por  não tratarem  propriamente de  tributo ou  de financas
publicas  (inciso II do art.  55 da E.C.  n. 1/69) ou de qualquer das
materias  previstas nos  incisos I  e III  do mesmo dispositivo, mas,
sim,  de contribuição social,  o Supremo  Tribunal Federal, em sessão
plenaria,  declarou  a inconstitucionalidade  dos  Decretos-Leis n.s.
2.445 e 2.449/88 (R.E. n. 148.754, julgado a 24.06.1993).
          Observado  o precedente, o  R.E. e conhecido e provido para
deferimento do mandado de segurança.